Tribunal: TJSP
Processo: 2017252-50.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-14

Ementa:
Processual. Cumprimento de sentença. Decisão que, deixando de reconhecer a existência de impugnação pelo executado apresentada, determinou o levantamento de valores pelos exequentes. Pretensão à reforma.
Cerceamento de defesa configurado. Impugnação apresentada pelo agravante ainda em 2013 que não foi julgada na origem. Anulação da decisão agravada que se impõe.
RECURSO PROVIDO.